Tribunal: TCU
Processo: 003.549/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4411/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.549/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Pereira Machado (XXX.590.980-XX); Cibele Teixeira Amaral (XXX.335.010-XX); Gustavo Mendes de Araujo (XXX.036.520-XX); Jeferson Mancy Verdeco (XXX.488.640-XX); Kelly Ribeiro Neves (XXX.404.470-XX); Marcia Andrea de Oliveira Schneider (XXX.585.030-XX); Maria Elisangela de Pereira da Silva (XXX.894.350-XX); Maria Olivia da Rocha Mendez (XXX.085.370-XX); Melissa Bueno Sander (XXX.959.750-XX); Sandra Souza da Silva (XXX.213.070-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.